Tribunal: TJDFT
Processo: 0741033-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741033-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rodrigo Augusto Chaves Belo da Silva Agravada: Adega do Comendador Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Augusto Chaves Belo da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0707511-38.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica aviado pelo exequente, em que pretende alargar os limites subjetivos da lide, para fins de expropriar o patrimônio dos sócios da sociedade empresária executada. O artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente da desconsideração, preconiza que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) De forma, a simples inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tampouco a desconsideração da personalidade jurídica. Para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se que o exequente alegue e demonstre fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos que podem ser resumidos em um único vocábulo: fraude. Com efeito, a fraude consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios respondam pelas obrigações sociais. Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência, pacificou a questão a respeito da necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como de dolo dos sócios, para fins de satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil Brasileiro. Assim, ficou sedimentado que o decreto da desconsideração da personalidade jurídica não pode decorrer da simples inadimplência, ou mesmo do encerramento irregular das atividades societárias. Eis excerto do aludido julgado: (...) o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil, conforme amalgamou o STJ (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, DJe 12/12/2014). Grifei. No presente caso, a exequente não indicou de forma pontual quais foram os atos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial que os sócios realizaram e muito menos os comprova. Note-se que o encerramento da pessoa jurídica e a existência de débitos não são elementos suficientes para secundar fraude ou má-fé e, assim, autorizar a deflagração do incidente. Portanto, no caso concreto, não há como acolher-se a pretensão de ampliação da responsabilidade patrimonial para a pessoa dos sócios. Em face do exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da associação executada. No mais, tornem os autos à suspensão, ID 158325844. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 51741610), em síntese, que deve ser admitida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrida, com o intuito de facilitar a satisfação do crédito pretendido. Argumenta que a recorrida mudou seu endereço residencial sem comunicação prévia. Acrescenta que a sócia administradora tem utilizado a sociedade empresária para emitir cheques devolvidos por insuficiência de fundos, em evidente prejuízo aos credores. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica da agravada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de promover a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada. É importante destacar que a demanda originária envolve a pretensão ao recebimento de crédito representado por cheques devolvidos por insuficiência de fundos, como pode ser observado pelo teor da petição inicial (Id. 58894631 dos autos do processo de origem). Por essa razão a legitimidade da pretensão recursal deve ser examinada com fundamento nas regras previstas no Código Civil. Nos termos do art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O desvio de finalidade é caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, § 1o, do Código Civil). A confusão patrimonial é caracterizada pelas hipóteses previstas no art. 50, § 2o, do Código Civil. No caso em análise o agravante alega que está demonstrado o desvio de finalidade pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de causar prejuízos aos credores e para a prática de atos ilícitos, tendo em vista que a sociedade recorrida teria mudado de endereço sem comunicação prévia e que a respectiva sócia administradora teria utilizado a pessoa jurídica para emitir cheques posteriormente devolvidos por insuficiência de fundos. Ocorre que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem até o momento não permitem afirmar com segurança que estão preenchidos os requisitos para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária recorrida. Note-se que a dificuldade de localização de bens penhoráveis, bem como a mudança de endereço da pessoa jurídica não consistem em motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DE INSTAURAÇÃO. INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA A FASE PROCESSUAL. 1. Se a decisão atacada indicou os fundamentos pelos quais indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em observância aos arts. 11 e 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do por ausência ou decisum insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o art. 134, § 4o, do CPC, o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para tanto, a saber, o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil. 3. A mudança de endereço da empresa devedora, bem como a omissão em pagar a dívida, não são suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica, não se ajustando aos conceitos delineados no art. 50, do CC. 4. Agravo não provido.” (Acórdão 1618218, 07243561720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 2. Para que reste caracterizada a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, exige-se mais que a mera insolvência, a mudança de endereço ou a dissolução irregular da sociedade empresária. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1602229, 07030679120228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. MUDANÇA DE ENDEREÇO. REQUISITOS AUSENTES. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por ausência dos requisitos que configuram pressupostos apto a autorizar a medida. 2. Extrai-se do artigo 50, do Código Civil, no qual prevalece a Teoria Maior da desconsideração, que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. A dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a assim como a mudança de endereço de empresa enfrentando processo de execução não constituem motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade, sendo essencial a demonstração de fatos concretos, devidamente acompanhados de elementos robustos, apontando no sentido da atuação intencional. 4. À míngua de indícios do preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 50 do Código Civil - abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial - indefere-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida excepcional. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440167, 07126864520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022) Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator